Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-71.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008084-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DELAMARE CORREA (APELADO), ALICIO CORREA DA COSTA - CPF: 649.689.608-91 (APELADO), GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 639.315.168-49 (ADVOGADO), DELAMARE CORREA - CPF: 063.758.121-00 (APELANTE), ELIANE MENDES DOS REIS - CPF: 314.389.461-04 (APELANTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 318.376.201-30 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA - CPF: 103.657.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS - CPF: 474.400.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIO CORREA DA COSTA - CPF: 649.689.608-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A existência de pedidos distintos, sem que tenham sido superadas as questões divergentes, não configura a realização de acordo, a ser homologado pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MENDES DOS REIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento n. 1008084-71.2017.8.11.0041, nos termos do art. 2.015 do Código Civil e art. 659 do CPC, homologou a partilha do acervo hereditário, e, respeitado o direito de meação da companheira, senhora Eliane Mendes dos Reis, na proporção de 50%

(cinquenta por cento), a outra metade, que constitui a herança propriamente dita, dividida em partes iguais entre os herdeiros (irmãos), declarando, ao final, resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 117210017 – fls. 112/115).

Irresignada, a apelante aduz que, não há nos autos qualquer documento por ela assinado, concordando em partilhar a herança deixada pelo seu falecido marido com qualquer pessoa que seja, sendo que não autorizou seu antigo patrono a firmar nenhum acordo.

Sustenta que, tendo em vista que ficou demonstrada a sua legitimidade como herdeira necessária nos autos da ação de origem, e que precede aos irmãos na ordem de vocação hereditária, requer seja reformada a sentença, nomeando a recorrente como inventariante e, uma vez que não há ascendentes e nem descendentes do
de cujus
, requer seja deferido à apelante a sucessão por inteiro, nos termos do artigo 1.838 do Código Civil (ID 117210052 – fls. 171/175).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 117210063 – fls. 197/203).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 122987986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se do caderno processual que o Juízo de origem homologou o acordo apresentado nos autos, determinando a partilha do acervo hereditário, respeitado o direito de meação da companheira, senhora Eliane Mendes dos Reis, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e a outra metade, que constitui a herança propriamente dita, dividida em partes iguais entre os herdeiros (irmãos), declarando, ao final, resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 117210017).

Contudo, diferentemente do que constou na sentença, a ora apelante não anuiu com o acordo/plano de partilha apresentado nos autos, de modo que ele não poderia ter sido homologado.

Com efeito, não consta dos autos qualquer procuração outorgada pela apelante ao advogado Glicério Leite de Oliveira (OAB/MT nº. 2.685), de maneira que a petição de acordo por ele protocolizada não gera efeitos em relação à apelante, tanto que o referido causídico sequer faz menção ao nome dela ao final da peça processual/acordo (ID 117209972).

Ora, a única procuração “ad judicia” da apelante constante dos autos, é aquela na qual ela outorga poderes a advogados diversos do acima citado (ID 117209969), que sequer exararam as suas firmas no acordo de partilha apresentado.

Soma-se a isso o fato de que o próprio Juízo singular determinou a intimação da ora apelante para que se manifestasse sobre o acordo de partilha, no prazo de 10 (dez) dias (ID 117210001), e, em atendimento ao comando judicial, ela pugnou pela adjudicação de todos os bens em seu favor (ID 117210009), isto é, o acordo é inexistente.

Digo, a existência de pedidos distintos, sem que tenham sido superadas as questões divergentes, não configura a realização de acordo, a ser homologado pelo juízo.

Assim, diante da peculiar situação, em que não houve análise do que constava no processo, entendo que a sentença deve ser anulada e com o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento; e, no momento oportuno, seja decidido com base no que as partes alegaram e pugnaram em primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO QUE CONSTA NOS AUTOS. DECISÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGOS 489 E 492 DO CPC. NULIDADE.
A sentença que homologa acordo inexistente, revelando-se dissociada do que consta nos autos, não preenche os requisitos dos artigos 489 e 492 do CPC e viola o princípio da congruência, devendo ser reconhecida a sua nulidade
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.109177-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. INEXISTÊNCIA DO ALUDIDO ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO QUE CONSTA NOS AUTOS. DECISÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGOS 489 E 492 DO CPC. NULIDADE.
A sentença que homologa partilha amigável inexistente, revelando-se dissociada do que consta nos autos, não preenche os requisitos dos artigos 489 e 492 do CPC e viola o princípio da congruência, devendo ser reconhecida a sua nulidade
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0005.08.026959-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022